Tribunal: TJPA
Processo: 0009582-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009582-81.2010.8.14.0301

APELANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0009582-81.2010.8.14.0301
RECORRENTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PARQUE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência de comprovação da titularidade da propriedade e reconheceu a prescrição da pretensão relativa à instituição da Área de Proteção Ambiental (APA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da titularidade do imóvel afetado pelos atos administrativos para fins de indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal é aplicável ao pedido indenizatório fundado em limitação administrativa decorrente da criação de Área de Proteção Ambiental (APA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova a titularidade dominial do imóvel, essencial para a procedência do pedido de indenização por desapropriação indireta, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo insuficientes os documentos apresentados.

A certidão de registro imobiliário demonstra que a área destinada ao Parque Estadual já estava registrada em nome do Estado do Pará, em razão de desapropriação amigável, e não há comprovação documental idônea da propriedade de eventual área remanescente.

A pretensão indenizatória relativa à APA configura hipótese de limitação administrativa, e não de desapropriação indireta, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A jurisprudência consolidada do STJ distingue a desapropriação indireta, que exige a perda da posse ou da propriedade, das limitações administrativas, que impõem restrições sem transferência de domínio e sujeitam-se ao prazo de prescrição de cinco anos.

A ausência de ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal, contado da publicação do Decreto Estadual nº 1.551/1993, torna prescrita a pretensão indenizatória relativa à limitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por desapropriação indireta exige prova inequívoca da titularidade dominial do imóvel alegadamente afetado.

A imposição de restrições ambientais por meio de instituição de Área de Proteção Ambiental (APA) configura mera limitação administrativa, não caracterizando desapropriação indireta.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em limitação administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Código Civil, art. 1.227; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013;
STJ, AgInt no REsp 2021256/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2024;
TJ-PA, Apelação Cível 0800948-97.2018.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2023;
TJ-RN, Apelação Cível 0102990-17.2017.8.20.0107, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, j. 28.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, julgou improcedente o pedido e reconheceu a prescrição de parte da pretensão autoral.

Historiando os fatos, PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu restrição total de sua propriedade em virtude da edição dos Decretos Estaduais nº 1.551/1993, nº 1.552/1993 e nº 2.909/1998, os quais instituíram, respectivamente, a Área de Proteção Ambiental – APA dos Mananciais de Abastecimento de Belém e o Parque Estadual da Região. O autor sustentou que tais atos normativos afetaram diretamente seu imóvel, totalizando uma área de 2.500.000.000,00 m2 (dois bilhões e quinhentos milhões de metros quadrados), resultando no esvaziamento econômico da propriedade.

Alegou, ainda, ser legítimo titular das terras, devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Belém, conforme averbações realizadas desde 1955, requerendo, ao final, o pagamento de indenização correspondente a R$ 67.085.833,30 (sessenta e sete milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos), a título de perdas e danos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, concluo que:
I) Quanto à pretensão indenizatória fundada na desapropriação indireta advinda da afetação de parcela do imóvel como Parque Estadual, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE, ante a insuficiência de provas.
II) Quanto à pretensão indenizatória relativa à desapropriação indireta decorrente da afetação de parte do imóvel como APA, reconheço a CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
Declaro o feito extinto com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I e II, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24480401).

Em suas razões recursais, apontou equívocos na valoração das provas e na interpretação jurídica dos fatos. Aduz que a certidão de registro imobiliário acostada aos autos comprova a titularidade do imóvel afetado pelos decretos expropriatórios, rebatendo a afirmação da sentença quanto à ausência de comprovação dominial.

Argumentou que houve total esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, uma vez que a APA impõe restrições que inviabilizam qualquer atividade econômica, conforme artigo 6º dos Decretos nº 1.551 e nº 1.552/1993, o que caracterizaria desapropriação indireta e não mera limitação administrativa.

No tocante ao prazo prescricional, defende que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação de desapropriação indireta, mesmo nos casos de restrição administrativa, desde que demonstrado o esgotamento econômico da propriedade. Assim, pleiteia a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento do direito à indenização correspondente.

Ressalta, outrossim, que, ainda que não tenha havido supressão absoluta do direito de propriedade, persiste o direito do autor ao reconhecimento da desapropriação indireta, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ. De fato, embora a jurisprudência anterior considerasse inadequada a ação de desapropriação indireta para pleitos indenizatórios decorrentes de limitação administrativa, por se tratar de direito de natureza real, houve substancial evolução jurisprudencial em 2019.

A partir de então, passou-se a admitir a utilização da referida ação, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução de mérito.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de desapropriação indireta é o correspondente à prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária, qual seja, 15 anos. Entretanto, adverte que, nos casos em que o Poder Público houver promovido benfeitorias de interesse coletivo no imóvel, o prazo a ser observado será o da usucapião ordinária, ou seja, 10 anos.

Ressalta, por fim, que ainda persiste controvérsia quanto à aplicação desses prazos prescricionais às hipóteses de limitação administrativa, sobretudo quando a pretensão deduzida possui natureza meramente reparatória. Nestes casos, a jurisprudência tem, por vezes, aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Por fim, no que se refere ao preparo recursal, requer-se o parcelamento do valor devido em quatro vezes, com aplicação de desconto de 30%, com fundamento na Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, em razão da condição de hipossuficiência financeira do recorrente, agravada por sua idade avançada. Requer-se, ainda, o encaminhamento dos autos à UNAJ para a apuração do valor devido e, em seguida, a devida intimação para cumprimento.

Em contrarrazões (ID n° 24480408), o ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da sentença, sustentando que, quanto à área do Parque Estadual, houve desapropriação amigável com pagamento de indenização, e, no tocante à APA, não se configura esvaziamento da propriedade, mas apenas limitação administrativa, insuscetível de gerar indenização, sendo, de todo modo, a pretensão fulminada pela prescrição quinquenal, com termo inicial em 03/05/1993, data da publicação do Decreto Estadual nº 1.551/1993.

Aduz, ainda, que a parte autora não comprovou a titularidade da área alegadamente expropriada, tampouco apresentou elementos capazes de demonstrar perda de valor econômico da propriedade, inexistindo, portanto, pressupostos para a procedência da demanda.

Por fim, o Ministério Público, por meio do Parecer da lavra do Procurador de Justiça JORGE DE MENDONÇA ROCHA (ID 8), deixou de intervir no feito, ante a ausência de interesse público ou social, nos termos do art. 178 do CPC, tratando-se de demanda de cunho meramente patrimonial entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de Ação de Indenização proposta por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro, na qual sustenta ter suportado os efeitos de desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, em decorrência da afetação da área por força da instituição de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e de um Parque Estadual, conforme delineado nos decretos estaduais mencionados no relatório.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção ou não da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório fundado na alegada desapropriação indireta resultante da afetação de parte do imóvel para constituição do Parque Estadual, sob o fundamento da insuficiência probatória.

Ademais, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quanto à pretensão indenizatória relacionada à desapropriação indireta decorrente da instituição da APA, em razão do transcurso do lapso temporal legalmente previsto.

A r. sentença ora impugnada não merece reparos, porquanto assentada em fundamentos sólidos, em conformidade com a jurisprudência dominante e com a melhor exegese do ordenamento jurídico pátrio.

Quanto à improcedência do pleito indenizatório fundado na alegada desapropriação indireta resultante da afetação de parte do imóvel para constituição do Parque Estadual, sob o fundamento da insuficiência probatória.

Inicialmente, quanto à alegação de comprovação da titularidade do imóvel, assiste razão ao juízo sentenciante ao concluir pela ausência de prova satisfatória.

A certidão de registro imobiliário acostada (ID 24480355 - Pág. 14) demonstra que a área onde foi instituído o Parque Estadual encontra-se transcrita em nome do ESTADO DO PARÁ, em razão de desapropriação amigável datada de 28/02/2002. De igual modo, quanto à eventual área remanescente não há nos autos documentos aptos a comprovar a cadeia dominial em favor do autor, como escritura pública, comprovantes fiscais ou outros títulos de domínio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sendo assim, no caso concreto, não houve comprovação dominial da vasta área alegada (2,5 bilhões de m2).

Ademais, à luz do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade imobiliária só se prova com o registro do título aquisitivo no Registro de Imóveis competente, e não basta a mera alegação de propriedade ou a existência de escritura de desapropriação parcial. A suposta existência de “remanescente” não é demonstrada por meio de documentos contemporâneos ao fato, tampouco por georreferenciamento posteriormente produzido.

Importa ressaltar que o Apelante não apresentou documentos essenciais, tais como IPTUs, certidões atualizadas de inteiro teor, ou quaisquer outros elementos que demonstrem inequivocamente a propriedade da área questionada.

É consabido que a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta pressupõe, como requisito essencial, a demonstração da titularidade dominial do imóvel supostamente esbulhado.

Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor provar o domínio da área, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de comprovação de propriedade inviabiliza a pretensão indenizatória.

A esse respeito, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, resta inequívoco que incumbe ao autor carrear aos autos todos os elementos probatórios capazes de convencer o julgador acerca da veracidade de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu no presente feito.

Diante disso, perfilho o entendimento esposado pelo juízo sentenciante, no sentido de que, com base nos documentos acostados aos autos, prevalece a tese defendida na contestação (bem como em contrarrazões à apelação), no sentido de que a desapropriação amigável realizada pelo Estado abrangeu integralmente a área destinada à formação do parque estadual, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo a infirmar tal narrativa.

Assim, correta a sentença ao indeferir o pedido fundado em desapropriação indireta por ausência de substrato jurídico necessário.

Para corroborar com o exposto, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. NORTE ENERGIA S.A . EMPREENDIMENTO USINA HIDRELÉTRICA DO BELO MONTE.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO . DANOS NÃO COMPROVADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1 . O autor, ora apelante, alegou, em apertada síntese, que é proprietário de metade de lote na área de 125.000 m2 situado no loteamento Jardim Independente I, Altamira/PA e que, após adquirir seu imóvel foi morar fora do Brasil, razão pela qual não soube que seu terreno estava sendo ocupado para fins de utilidade pública pela requerida.

2
. A indenização por desapropriação indevida pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel e também a comprovação do efetivo empossamento, além da irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação
. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10 .12.2008. DJe 9.2 .2009).

3. O autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que o requerente, ora apelante, é detentor das áreas em litígio, uma vez que juntou aos autos apenas compromisso de compra e venda do imóvel sem registro ou averbação nos cartórios competentes, o que seria necessário para o pagamento de indenização.

4 . Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado para fins de utilidade pública ou qualquer outro fim pela requerida no empreendimento USINA BELO MONTE, eis, que nesse sentido, as fotos do terreno juntadas aos autos evidenciam apenas plantações verdes, com árvores típicas da região, sem qualquer indício de ocupação por terceiros, além do que não há mapas, nem coordenadas gráficas indicando a localização do terreno visualizado nas fotos.

5. Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800948-97.2018.8.14 .0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO APELANTE . DESCABIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

1.
Os requisitos autorizadores da desapropriação, nos casos de desapropriação indireta, deve-se observar o apossamento administrativo do imóvel e a comprovação do domínio da área apossada .

2. In casu, mesmo que o apelante tenha buscado o judiciário dentro do prazo prescricional de dez anos para provar eventual posso no terreno no momento da turbação pelo ente público, deixou de trazer elementos comprobatórios que configurasse a sua propriedade no loteamento.

3. Precedente do TJRN (AC: 20180005445 RN, Relator.: Desembargador Virgílio Macêdo Jr ., Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª Câmara Cível).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0102990-17 .2017.8.20.0107, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

Ademais, no tocante à discussão sobre a área objeto da demanda, alega o Apelante que a metragem não é superior à área do Município de Belém, tentando desconstituir a r. Sentença. Ocorre que essa discussão é inócua diante da ausência de prova segura da propriedade da porção em litígio.

Ainda que se admitisse erro material, a conclusão do juízo a quo permanece inalterada: não há demonstração válida de que o Apelante seja proprietário da área afetada pelos decretos questionados. Portanto, a correção do dado numérico não tem o condão de infirmar a fundamentação da improcedência.

Quanto à pretensão indenizatória relativa à parte do imóvel afetado como APA, no qual foi reconhecida a prescrição.

No tocante à indenização referente à área atingida pela criação da Área de Proteção Ambiental (APA), o juízo a quo reconheceu a incidência da prescrição, ao considerar que se trata de mera limitação administrativa e não de ato de desapropriação indireta.

Com efeito, quanto à limitação imposta em razão da instituição da APA, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as restrições oriundas de limitações administrativas não se equiparam a atos expropriatórios, não ensejando, portanto, indenização. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RESTRIÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA.
1.
A limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; e naquela há, apenas, restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização.
2. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.
3. A edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta.
3. Hipótese em que está caracterizada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013)

No que concerne à controvérsia envolvendo a distinção entre desapropriação indireta e limitação administrativa, em casos de imposição de restrições decorrentes da instituição de Áreas de Proteção Ambiental (APAs), cumpre destacar que, embora parcela da doutrina sustente a aplicação da teoria da desapropriação indireta — em virtude do esvaziamento econômico da propriedade —, prevalece o entendimento de que, ausente a transferência do domínio ao Poder Público, tais restrições caracterizam-se como meras limitações administrativas.

A jurisprudência pátria, por sua vez, é pacífica no sentido de que, mesmo diante da imposição de severas limitações ao uso do imóvel, a natureza jurídica da intervenção estatal permanece configurada como limitação administrativa, e não como ato expropriatório. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA . ANÁLISE DE LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA . SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RESTRIÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA . PLEITO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ANTERIORIDADE . ALIENAÇÃO. CONSIDERAÇÃO NO PREÇO FIXADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado .III - Embora indicada a ofensa aos arts. 172, V, e 177 do Código Civil de 1916 e art. 1.245, § 1º, do Código Civil de 2002, segundo a Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese, na Lei Mu nicipal n . 944/1986, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 11.849/1992, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.IV - Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, qual seja, a Lei Municipal n . 944/1986, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 11.849/1992, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia. Precedentes .V - As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta, dado que as leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracterizam limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal.VI - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941 .VII - Esta Corte possui entendimento consolidado seguindo qual, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.VIII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.X - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2021256 RJ 2022/0138374-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADAS . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE IMPOISTAS POR NORMAS AMBIENTAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS . DECRETO-LEI 3365/41. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta .” (RE 1143253 ED-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada. 2) A norma do art. 10 do CPC não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa . Nesse cenário, “não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las [...]” (AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023) . 3) Não se sustenta a arguição de nulidade, por violação da denominada decisão surpresa, na hipótese em que, à luz da interpretação do direito aplicável à espécie, o magistrado tenha pronunciado a prescrição da pretensão reparatória. 4) O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta, mas sim limitação administrativa. Isso porque, diferentemente dos casos de desapropriação, em que ocorre o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público, na limitação há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários. 5) Isso implica que, em regra, não é devido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, a não ser que comprovem efetivo prejuízo, ou limitação além das já existentes . 6) De todo modo, o prazo prescricional, nesse particular, é de 5 anos, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, por se tratar de regência específica da matéria. 7) Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00391665620098080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ORDEM AMBIENTAL. 1 . Trata-se de ação de desapropriação indireta tendo em vista o fato de a propriedade dos autores, por estar inserida em zona de especial interesse ambiental, mais precisamente em subzona ambiental caracterizada por intocabilidade e proibição de uso para qualquer fim, perdeu seu conteúdo econômico. 2. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta . O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa. Pacífica a jurisprudência nesse sentido. 3. Em que pese a limitação administrativa, de regra, não gere direito à indenização, existem casos em que a limitação é de tamanha envergadura - como no caso em que a propriedade perde totalmente seu conteúdo econômico - que torna a indenização justificada . 4. A par da diferença entre desapropriação indireta e limitação administrativa - sendo certo que no presente caso não houve o apossamento da propriedade modo a configurar a desapropriação -, o fato é que se a ação por meio da qual o proprietário busca indenização for ajuizada dentro dos cincos anos a contar da restrição decorrente de ato do Poder Público, como na espécie, não se deve julgar improcedente o pedido caso tenha havido de fato o prejuízo gerado pela limitação de alta envergadura, qual o total esvaziamento econômico da propriedade do proprietário. 5. Não se vislumbra na impugnação do Município-réu ao laudo pericial motivação relevante a inquinar o valor apurado sem as limitações impostas . O valor da indenização contemporâneo ao laudo foi alcançado com o método comparativo tomando-se a realidade imobiliária local. 6. No mais, aplica-se igualmente o DL 3365/41 no caso de indenização por limitações administrativas do tipo, sendo certo que a sentença acertou quanto ao termo inicial da correção monetária a partir do laudo pericial, juros de mora de 6% a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, assim como a inexistência de juros compensatórios por ausência de produtividade. 7 . SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00024695820108190068, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Assim, as indenizações configuram-se como medida excepcional, sendo cabíveis apenas nos casos em que as restrições administrativas inviabilizam por completo o exercício do direito de propriedade. Todavia, tal circunstância não transmuda a natureza jurídica da limitação administrativa em desapropriação indireta, tampouco autoriza a aplicação de prazo prescricional diverso daquele previsto para pleitos indenizatórios fundada em atos administrativos.

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional permanece, via de regra, fixada em cinco anos, conforme corretamente aplicado na sentença.

Outrossim, eventual discussão acerca do direito à indenização em razão do alegado esvaziamento econômico da propriedade somente seria admissível se a ação tivesse sido ajuizada dentro do respectivo prazo prescricional.

A tentativa do recorrente de afastar a prescrição, invocando os prazos aplicáveis à usucapião (10 ou 15 anos), não encontra amparo jurídico. A jurisprudência é clara ao distinguir a desapropriação indireta, fundada no apossamento do bem, da mera limitação administrativa, a qual, por não acarretar a perda da posse ou da propriedade, submete-se às normas de direito pessoal, sujeitando-se, assim, ao prazo quinquenal.

Com acerto, portanto, aplicou-se ao caso concreto o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, tomando-se como termo inicial a data da publicação do Decreto Estadual nº 1.551/1993, que instituiu a Área de Proteção Ambiental (APA) em questão. A propositura da ação apenas em 2010 evidencia a decadência do direito de ação, diante da inércia do titular em observar o prazo legalmente estabelecido.

Destarte, resta plenamente demonstrado que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida, em face da fragilidade dos fundamentos aventados pelo autor em sua pretensão indenizatória por suposta desapropriação indireta.

O conjunto probatório produzido nos autos, longe de comprovar qualquer violação ao direito de propriedade, reforça a tese de que inexistiu, em momento algum, esbulho possessório ou ato que pudesse caracterizar expropriação fática. Trata-se, ao revés, do legítimo exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado do Pará, observado o princípio da legalidade e em consonância com o princípio da função social da propriedade.

Ademais, não se pode olvidar que a instituição de unidade de conservação na modalidade de Área de Proteção Ambiental (APA) não implica, por sua natureza jurídica, em desapropriação, tampouco inviabiliza, de forma absoluta, o uso econômico do imóvel. As limitações administrativas impostas visam à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado — direito fundamental assegurado no artigo 225 da Constituição Federal —, o qual prevalece sobre interesses meramente patrimoniais, mormente quando sequer restaram devidamente comprovados nos autos.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de parcelamento das custas processuais, trata-se de matéria a ser examinada pela instância de origem, no momento oportuno, não interferindo no mérito recursal.

À luz da sólida jurisprudência aplicável à espécie e do robusto conjunto probatório coligido, impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Por fim, considerando a idade avançada do apelante e os fundamentos de ordem prática e humanitária invocados, defere-se neste momento, por economia processual, o pedido de parcelamento das custas processuais em quatro vezes, com aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Determina-se o encaminhamento dos autos à UNAJ para apuração do valor devido e, em seguida, a intimação da parte apelante para cumprimento.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025